Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em referendo em medida cautelar em ação cível originária. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados. Ficam prejudicados o agravo regimental interposto pela Federação de Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) (e-doc. 749, Petição nº 11.973/24) e o agravo regimental interposto pelo Município de Guaíra (e-doc. 763, Petição nº 21.124/24).